Tribunal: TJSP
Processo: 0000360-42.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Furto – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Confissão do réu em relação ao crime de furto – Penas reduzidas – Substituição da pena privativa de liberdade por multa - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.